Tribunal: STF
Processo: AI 286636
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-07
Data de publicação: 2000-11-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PERDA DE GRADUAÇÃO.
COMPETÊNCIA.
1.      A reforma do acórdão recorrido depende do reexame da
matéria fático-probatória. Recurso extraordinário incabível ante a
incidência do óbice da Súmula 279-STF.
2.      A competência da Justiça Militar, prevista no artigo 125,
§ 4º, da Constituição Federal, é somente para decidir sobre a perda
de graduação das praças quando esta constituir pena acessória de
crime militar.
3.      Precedente.
        Agravo regimental a que se nega provimento.